Tribunal: TJES
Processo: 5001652-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001652-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: NESTOR SCHINEIDER
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001652-36.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
AGRAVADO: NESTOR SCHINEIDER

Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO LOPES BRANDAO - ES15691-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco do Brasil S/A
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 0027649-78.2014.8.08.0024, homologou o laudo pericial, fixando o
quantum debeatur
em favor do exequente, ora agravado.

O recorrente argumentou, em síntese (ID 1104994): a) necessidade de suspensão do feito, em razão do sobrestamento determinado no Recurso Extraordinário nº 626.307/SP bem como no Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP; b) excesso na execução.

Proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento (ID 1111013).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1169397).

O agravado peticionou informando a revogação da suspensão nacional dos processos que versam sobre expurgos inflacionários (ID 1293659), todavia, não apresentou contrarrazões (ID 1295762).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 23 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001652-36.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
AGRAVADO: NESTOR SCHINEIDER

Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO LOPES BRANDAO - ES15691-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0027649-78.2014.8.08.0024, homologou o laudo pericial, fixando o
quantum debeatur
em favor do exequente, ora agravado.

Pois bem.

O pedido de suspensão do processo originário não merece guarida, considerando que o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP (Tema 1.075), atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República, revogou a determinação de sobrestamento dos feitos em todo território nacional, conforme se constata na decisão anexada no ID 1293660.

Ademais, “
Tal como reconhecido pelo e. Supremo Tribunal Federal e pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a suspensão determinada no RE nº 626.307/SP não se aplica às demandas já decididas, com trânsito em julgado, e em fase de execução, como no caso em análise, diante da impossibilidade de serem modificados, sob pena de violação à coisa julgada.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008220, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 28/11/2018).

Por outro lado, não obstante assistir razão ao agravante quanto ao não cabimento dos juros remuneratórios no presente caso, conforme decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.372.688/SP, nos cálculos elaborados pelo Perito do Juízo (ID 1105004), não consta a incidência da referida rubrica, motivo pelo qual, não merece acolhida o pleito recursal neste particular.

Por fim, quanto ao percentual dos juros de mora, assiste razão ao agravante, considerando que durante a vigência do Código Civil de 1916, referida rubrica deve incidir em 0,5% (meio por cento) ao mês, e partir da vigência do Código Civil de 2002 passar a incidir em 1% (um por cento) ao mês.

Trilha essa senda o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Os juros de mora devem ser calculados à taxa de 0,5% na vigência do Código Civil de 1916 e de 1% a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, cuja aplicação é imediata.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0430.14.001261-7/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2021, publicação da súmula em 14/07/2021).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão vergastada e determinar que os juros de mora incidam em 0,5% (meio por cento) ao mês durante a vigência do Código Civil de 1916, e partir da vigência do Código Civil de 2002 passem a incidir em 1% (um por cento) ao mês.

Via de consequência, revogo a liminar concedida no ID 1111013.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DECISÃO DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. MEIO POR CENTO NA VIGÊNCIA DO CC/1916. UM POR CENTO A PARTIR DO CC/2002. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de suspensão do processo originário não merece guarida, considerando que o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP (Tema 1.075), atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República, revogou a determinação de sobrestamento dos feitos em todo território nacional, conforme se constata na decisão anexada no ID 1293660. 2. Ademais, “Tal como reconhecido pelo e. Supremo Tribunal Federal e pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a suspensão determinada no RE nº 626.307/SP não se aplica às demandas já decididas, com trânsito em julgado, e em fase de execução, como no caso em análise, diante da impossibilidade de serem modificados, sob pena de violação à coisa julgada.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008220, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 28/11/2018). 3. Por outro lado, não obstante assistir razão ao agravante quanto ao não cabimento dos juros remuneratórios no presente caso, conforme decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.372.688/SP, nos cálculos elaborados pelo Perito do Juízo (ID 1105004), não consta a incidência da referida rubrica, motivo pelo qual, não merece acolhida o pleito recursal neste particular. 4. Por fim, quanto ao percentual dos juros de mora, assiste razão ao agravante, considerando que durante a vigência do Código Civil de 1916, referida rubrica deve incidir em 0,5% (meio por cento) ao mês, e partir da vigência do Código Civil de 2002 passar a incidir em 1% (um por cento) ao mês.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.